Tribunal: TJDFT
Processo: 0742374-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742374-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE LANGAMER DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAIANE LANGAMER DA ROCHA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r